Tribunal: TJDFT
Processo: 0738173-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0738173-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCAS DE SOUSA SENA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - DF D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LUCAS DE SOUSA SENA contra ato do JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA – DF que, nos autos da Ação de Conhecimento n° 0729406- 21.2021.8.07.0001, ajuizada pelo Impetrante em desfavor de Jamila Santana Costa, determinou que a citação fosse realizada também por meio do aplicativo WhatsApp. Alega o Impetrante, em suma, que a citação foi perfeitamente efetivada, uma vez que a Requerida reside em condomínio de luxo e a correspondência foi assinada pelo funcionário da portaria, conforme previsto no art. 248 do Código de Processo Civil. Afirma que apresentou informações sobre o empreendimento e imagens via satélite que comprovam que a entrada para o complexo residencial possui uma guarita, de forma que, estando o AR devidamente assinado pelo preposto do condomínio, o ato processual é válido. Acrescenta que o endereço indicado para a citação é o mesmo que a Ré utilizou em seu pedido de habilitação para casamento. Defende a ocorrência de preclusão pro judicato, uma vez que a citação já havia sido considerada válida pelo Magistrado. Aduz que “A decisão fere de morte o direito líquido e certo do impetrante em ter um julgamento de mérito dentro de um lapso razoável de tempo, bem como ter a ele os efeitos legais pela revelia da outra parte.” (Num. 31087660 - Pág. 4). Argumenta que “Em um só ato, atropela-se inúmeros direitos do impetrante, tais como celeridade processual e a isonomia (está dando nova oportunidade para a parte se manifestar, sendo que esta deveria tê-lo feito no prazo legalmente estabelecido pelo CPC).” (Num. 31087660 - Pág. 5). Pede o deferimento da liminar para que os efeitos do ato judicial sejam suspensos e, no mérito, “a concessão da ordem para declarar a nulidade da decisão judicial em que determinou a nova citação da parte ré revel, seja em razão da ausência de fundamentação, seja em razão da violação de preceitos constitucionais do impetrante.” (Num. 31087660 - Pág. 6). Custas recolhidas (Num. 31087664 e 31087666). É o relatório. Decido. O ato atacado mediante o presente Writ, segundo narrado na petição inicial, é o despacho por meio da qual o Magistrado da Sétima Vara Cível de Brasília, com a finalidade de prevenir eventual alegação de nulidade da citação, determinou à Secretaria do Juízo que promovesse a citação da parte Ré também por meio do aplicativo Whatsapp (Num. 31087668 - Pág. 62). Ocorre que o presente Writ não é a via adequada para se impugnar o ato judicial mencionado. Certo é que a utilização da via Mandamental contra provimentos judiciais é excepcional e para tanto, além de não caber recurso com efeito suspensivo contra a decisão atacada, deve ser demonstrado que a decisão judicial encontra-se eivada de flagrante ilegalidade ou teratologia. No caso, verifica-se que o mandado de citação e intimação foi expedido via postal para o endereço Rua Anhumapoca, 290, Jardim Village do Cerrado, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78731-617 e o aviso de recebimento foi assinado por terceira pessoa (Num. 31087668 - Pág. 33). A Ré não compareceu à audiência de conciliação (Num. 31087668 - Pág. 35). Por meio da certidão de Num. 31087668 - Pág. 37, determinou-se a intimação do Autor para promover o andamento do Feito, uma vez que não havia indicação de que o endereço está localizado em condomínio residencial, permitindo o recebimento do mandado de citação e intimação por funcionário da portaria, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC. O Impetrante noticiou, por meio da petição de Num. 31087668 - Pág. 40, que o endereço encontra-se em condomínio com controle de acesso por meio de portaria, colacionando informações e imagens sobre o empreendimento e requerendo a abertura do prazo para defesa. Diante disso, na decisão de Num. 31087668 - Pág. 58, o Magistrado considerou válida a citação, abrindo o prazo para apresentação da contestação, reconhecendo que o imóvel está, de fato, inserido em loteamento residencial. O prazo da contestação transcorreu em branco (Num. 31087668 - Pág. 61), motivo pelo qual o Juiz, a fim de evitar possível alegação de nulidade da citação, determinou a citação da Ré também por meio do mencionado aplicativo de mensagens. O Impetrante atravessou novo petitório (Num. 31087668 - Pág. 64), pedido a reconsideração do ato judicial, com a decretação da revelia. O pedido de reconsideração não foi acolhido (Num. 31087668 - Pág. 67) e o Impetrante interpôs Embargos de Declaração (Num. 31087668 - Pág. 69), os quais foram rejeitados, consignando o Magistrado que “O que se pretende verificar com a diligência determinada é exatamente se a citação foi válida ou não, a depender da constatação se a ré mora ou não naquele local, evitando a prática de atos inúteis e futura anulação da sentença, se o caso.” (Num. 31087668 - Pág. 71). Pois bem. Como se sabe, a citação é matéria de ordem pública e, como tal, pode ser examinada em qualquer momento ou grau de jurisdição, até mesmo de ofício. Embora os elementos juntados pelo Impetrante indiquem que a Requerida reside naquele endereço, verifica-se do aviso de recebimento (Num. 31087668 - Pág. 33) que não há qualquer identificação de que a pessoa que o assinou seja, de fato, funcionário do condomínio residencial, pairando dúvida quanto à validade do ato citatório, haja vista serem nulas as citações e intimações feitas sem observância das prescrições legais (art. 280 do CPC), não havendo que se falar, pois, em preclusão pro judicato. Pontue-se que, a despeito de tal circunstância não ter sido mencionada pelo Magistrado de origem, considerando que a Requerida reside em outra unidade da Federação, entendo que a medida que melhor atende os princípios da celeridade e economia processuais é justamente a adotada pelo Julgador, qual seja, a citação e intimação via aplicativo de mensagens, sendo desarrazoado intimar-se o Impetrante a demonstrar que a pessoa que firmou o AR é realmente funcionário do condomínio, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 10 do CPC. A determinação de realização de nova diligência não atenta contra o princípio da razoável duração do processo, até mesmo tendo em vista o curto intervalo de tempo transcorrido desde o ajuizamento da ação (20/08/2021). Por outro lado, a permissão de realização de atos eventualmente nulos, com a posterior anulação de todos os atos subsequentes (art. 281 do CPC), afrontaria os princípios da economia e da celeridade processuais. Há de se ressaltar, ainda, que não obstante o ato judicial atacado seja desprovido de cunho decisório e, portanto, irrecorrível, eventual extinção do Feito por ausência de citação válida poderá ser objeto de recurso de Apelação, não se identificando, portanto, prejuízo ao Impetrante em razão da determinação de realização de nova diligência para efetivação do ato citatório, sendo certo que, pelo conteúdo do ato ora impugnado, que o Juiz pretende evitar eventuais nulidades e práticas de atos inúteis, podendo ele, conforme o resultado da diligência, proferir uma decisão que, se o caso, ser desafiada por meio do recurso próprio. Destarte, como preceitua o art. 139, IX, do CPC, o Juiz dirigirá o processo conforme as disposições da lei processual, incumbindo-lhe determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. Não houve, pois, qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso de poder praticado pela indigitada Autoridade coatora e muito menos há violação aos princípios invocados pelo Impetrante. O entendimento acima esposado encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, conforme se pode constatar dos precedentes adiante colacionados: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO. OBJETO. ATO JUDICIAL. DECISÃO UNIPESSOAL DE RELATOR DE APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DE IMPORTE DEPOSITO E SUSPENSÃO DO TRÂNSITO PROCESSUAL. PROVIMENTO PASSÍVEL DE RECURSO. TERATOLOGIA AUSENTE. WRIT. CARÊNCIA DE AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. O mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado ou que esteja na iminência de o ser, por ato ilegal ou abusivo de autoridade, ressalvado que, emergindo a ilegalidade imprecada de ato judicial, o legislador especial condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo e, outrossim, que não tenha transitado em julgado, conforme apregoado pelo art. 5o, incisos II e III, da Lei no 12.016/09. 2. O mandado de segurança, na expressão do devido processo legal, não encerra o instrumento apropriado para a parte inconformada perseguir a reforma de decisão singular editada pelo relator de recurso de apelação que, defronte o pedido incidental que deduzira, cinge-se a indeferir a movimentação de importe que recolhera durante o trânsito processual e a suspensão do curso procedimental sob o fundamento de que a liquidação extrajudicial da postulante fora decretada em momento posterior à realização do depósito da quantia individualizada, ensejando que não mais ostenta qualquer disponibilidade sobre aludido importe, não sobejando, demais disso, possível o sobrestamento do itinerário processual, porquanto decretada sua liquidação extrajudicial, diante da realização da obrigação com o recolhimento promovido, porquanto subsiste recurso apropriado para reexame do decidido, que, ademais, não está revestido de teratologia. 3. A doutrina e a jurisprudência, atentas à circunstância de que o ajuizamento de ações de segurança em face de provimentos judiciais consubstancia excepcionalidade, consolidaram entendimento no sentido de que, além da ausência de recurso com efeito suspensivo, o cabimento do mandamus exige, também, a demonstração de que o decisum arrostado padece de flagrante ilegalidade ou teratologia, não deixando remanescer nenhuma controvérsia acerca da inadequação e da impossibilidade de se manejar o mandado de segurança quando não demonstrada a ocorrência dessas hipóteses e como sucedâneo do instrumento recursal adequado para devolução a reexame do decidido. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1075675, 07124324820178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 5/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DE RELATOR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. ORDEM DENEGADA LIMINARMENTE. 1. O mandado de segurança destina-se a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, pressupondo ato ilegal ou praticado com abuso de poder, não sendo cabível como sucedâneo de recurso ou de reclamação (Súmula 267 do STJ). Além do mais, a utilização do mandado de segurança para impugnar decisão jurisdicional somente tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato jurisdicional manifestamente ilegal ou teratológico, aferível de plano. Precedentes do STJ. 2. Não se verifica ato judicial teratológico, manifestamente ilegal ou proferido mediante abuso de poder, de modo a autorizar a impetração do writ, se a concessão da tutela provisória pressupõe o preenchimento dos requisitos legais necessários, aferíveis pelo magistrado, o que no caso se fez de forma fundamentada, ainda que os impetrantes não concordem com os fundamentos lançados na r. decisão. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1072607, 00224178220178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/2/2018, publicado no DJE: 16/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. DEFERIMENTO DE DEPOIMENTO PESSOAL NA PESSOA DO PRESIDENTE DA INSTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO NÃO É TERATOLÓGICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (art. 5o, inciso LXIX, da Constituição da República e art. 1o da Lei no 12.016/2009). 2. Admite-se a interposição do indigitado remédio constitucional contra ato judicial. Contudo, para seu processamento, a decisão impugnada deve ser teratológica, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, suscetível de causar à parte danos irreparáveis ou de difícil reparação, desde que não haja recurso específico previsto no ordenamento jurídico. 3. Uma vez indicado pela parte a quem interessa, é cabível que o depoimento pessoal deva ser prestado especificamente por determinado representante legal a quem cabe prestar as informações sobre os fatos relevantes para o deslinde da questão. 4. Cabe ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. Todas as questões apreciadas em decisões que não são passíveis de agravo de instrumento podem ser dirimidas, se suscitadas, em preliminar de apelação (art. 1009, §§ 1o, 2o e 3o do CPC/2015). 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1047452, 07091621620178070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/9/2017, publicado no DJE: 3/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1 - Não cabe mandado de segurança de decisão que, em execução, defere pedido de bloqueio eletrônico de dinheiro, seguindo a ordem estabelecida no Código. 2 - Se a decisão não é teratológica e nem é manifestadamente ilegal, não se sujeita a impugnação por mandado de segurança, mas por meio de recurso próprio. 3 - Indeferida a inicial.” (Acórdão n. 351396, 20080020190980MSG, Relator JAIR SOARES, 1a Câmara Cível, julgado em 23/03/2009, DJ 14/04/2009 p. 34) Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO ART. 1.024, § 3o. DO CPC/2015. DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL SOMENTE É POSSÍVEL QUANDO SE IDENTIFICAR MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. Aplicado o princípio da fungibilidade recursal, para receber os Embargos de Declaração como Agravo Interno, nos termos do art. 1.024, § 3o. do CPC/2015, tendo em vista a simples pretensão de efeitos infringentes. 2. O presente writ foi impetrado contra ato judicial concessivo de tutela antecipada nos autos do Agravo de Instrumento 003325985.2010.4.03.0000, para determinar a inclusão do impetrante no polo passivo de Executivo Fiscal movido contra a empresa Inbrac Cabos S/A. 3. Ao que se observa, a impetração busca reformar essa decisão que, contudo, desafia recurso próprio, não constituindo a Ação Mandamental instrumento para a revisão de atos judiciais, devendo ser mantida a decisão proferida pelo Tribunal Paulista que indeferiu liminarmente a inicial, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2016. 4. Incide, no presente caso, a Súmula 267 do STF, segundo a qual não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 5. Registre-se que a admissão de Mandado de Segurança contra ato judicial requer situação absolutamente excepcional, quando evidenciada flagrante teratologia ou ilegalidade do ato, hipótese que não se faz presente no caso em apreço, valendo destacar que, ao contrário do alegado nas razões recursais, o impetrante foi devidamente intimado para apresentar resposta ao Agravo de Instrumento de iniciativa do ente público. Assim, respeitou-se o contraditório e a ampla defesa, previstos no art. 5o. LV da CF. 6. Embargos de Declaração do particular recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (STJ - EDcl no RMS: 43019 SP 2013/0191362-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2017) “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO ART. 1.024, § 3o. DO CPC/2015. DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL SOMENTE É POSSÍVEL QUANDO SE IDENTIFICAR MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. Aplicado o princípio da fungibilidade recursal, para receber os Embargos de Declaração como Agravo Interno, nos termos do art. 1.024, § 3o. do CPC/2015, tendo em vista a simples pretensão de efeitos infringentes. 2. O presente writ foi impetrado contra ato judicial concessivo de tutela antecipada nos autos do Agravo de Instrumento 003325985.2010.4.03.0000, para determinar a inclusão do impetrante no polo passivo de Executivo Fiscal movido contra a empresa Inbrac Cabos S/A. 3. Ao que se observa, a impetração busca reformar essa decisão que, contudo, desafia recurso próprio, não constituindo a Ação Mandamental instrumento para a revisão de atos judiciais, devendo ser mantida a decisão proferida pelo Tribunal Paulista que indeferiu liminarmente a inicial, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2016. 4. Incide, no presente caso, a Súmula 267 do STF, segundo a qual não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 5. Registre-se que a admissão de Mandado de Segurança contra ato judicial requer situação absolutamente excepcional, quando evidenciada flagrante teratologia ou ilegalidade do ato, hipótese que não se faz presente no caso em apreço, valendo destacar que, ao contrário do alegado nas razões recursais, o impetrante foi devidamente intimado para apresentar resposta ao Agravo de Instrumento de iniciativa do ente público. Assim, respeitou-se o contraditório e a ampla defesa, previstos no art. 5o. LV da CF. 6. Embargos de Declaração do particular recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (STJ - EDcl no RMS: 43019 SP 2013/0191362-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2017) Nesse diapasão, repita-se, não há qualquer demonstração de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder no ato atacado, uma vez que o Magistrado agiu em estrita conformidade com a legislação de regência, cumprindo o seu dever na condução do processo. Assim, claro está que não se trata de caso de Mandado de Segurança e, com fulcro no art. 10 da Lei no 12.016/2009, impõe-se o indeferimento da petição inicial. Com essas considerações, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso I, do novo Código de Processo Civil (2015), e com o artigo 226, inciso I do RITJDFT, e, por conseguinte, por força do estatuído no artigo 6o, § 5o, da citada Lei no 12.016/2009, DENEGO A SEGURANÇA. Sem honorários (art. 25 da Lei no 12.016/09 e Súmulas 512/STF e 105/STJ). Custas ex lege. I. Precluídas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília - DF, 07 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador